Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-88.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-88.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, MICHEL CARNEIRO FRANCA

APELADO: EDIVAN SOARES FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL EUGENIO DULTRA SANTANA, DANIELA SOARES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA POR REGIME REDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público contratado temporariamente pelo Município de Porto Seguro, para o cargo de eletricista, com vínculos intermitentes entre 2013 e 2017, sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. Pleiteia o pagamento de férias em dobro com adicional de 1/3 constitucional e adicional de periculosidade de 30%, indeferidos em sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve desvirtuamento da contratação temporária, com consequente nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional; (ii) verificar se é devido o adicional de periculosidade diante das condições de trabalho e da legislação local aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações, com curtos intervalos entre os contratos, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do vínculo.

A nulidade da contratação temporária não impede o reconhecimento de direitos remuneratórios decorrentes do efetivo labor prestado, especialmente quando caracterizado o desvirtuamento da contratação, conforme fixado pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

Demonstrada a prestação de serviços contínuos e o exercício de função com risco à integridade física, é devido o pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional, de forma simples, e do adicional de periculosidade de 30%, conforme o art. 7º, XXIII, da CF/1988, e os arts. 67 e 69 da Lei Orgânica do Município de Porto Seguro.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas laborais é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações de vínculos por regime REDA, configura nulidade do vínculo e autoriza o reconhecimento do direito a férias acrescidas do terço constitucional, de forma simples.

É devido o adicional de periculosidade ao servidor contratado temporariamente que exerce atividade com risco à integridade física, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/1988 e da legislação municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 37, II e IX; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Orgânica do Município de Porto Seguro, arts. 67 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, repercussão geral, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, ARE nº 1188945, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.08.2019; TJ-BA, APL nº 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX nº 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001447-21.2018.8.05.0201
, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como Apelante
JAIME SAMPAIO DE MACEDO
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA